Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705213-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: RITA PINHEIRO DE MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O valor da causa deve compreender o valor equivalente ao custeito da internação, sendo o proveito econômico traduzido pelo valor estimado dos serviços prestados pelo hospital, somado ao valor do pleito indenizatório, nos termos do artigo 292, VI, Código de Processo Civil. Impugnação rejeitada. 2. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência. 3. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva ao beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes a natureza do próprio contrato. 4. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se que a sentença considerou, acertadamente, como parâmetro, o valor da causa, na medida em que houve condenação na obrigação de fazer e também ao pagamento de compensação por danos morais. Precedente. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito a ensejar a obrigação de reparar dano. Subsidiariamente, sustenta que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência dos verbetes sumulares apontados, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMERGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada em virtude de situações emergenciais graves, porquanto o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. Não é possível a esta Corte Superior apreciar o entendimento exarado na origem, pois teria que, necessariamente, rever o contexto fático-probatório dos autos e o contrato firmado pelas partes, procedimentos inviáveis nesta via extraordinária, consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.077.299/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010